Tribunal: TJDFT
Processo: 0011847-90.2015.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ARMA BRANCA. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME ANTERIOR À LEI No 13.654/2018. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRAS DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. Deve ser mantida a condenação pela prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes, por três vezes (artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, na redação anterior à vigência da Lei no 13.654/2018) e de corrupção de menores (artigo 244-B, da Lei no 8.069/1990), quando a prova documental e oral produzidas é suficiente, robusta, coesa e harmônica para definir que o apelante, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios e união de esforços com outras duas pessoas, sendo uma delas uma adolescente, mediante violência e grave ameaça exercidas com o emprego de arma de fogo e arma branca, subtraíram, em proveito de todos, bem alheios móveis de três vítimas distintas.